Tribunal: TJMT
Processo: 1015856-43.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015856-43.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAIAS DOS ANJOS GUIA (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, § 2°, alínea “c”, da Lei 11.343/06).

A defesa pleiteia a nulidade da busca domiciliar alegando ausência de autorização judicial ou consentimento, e postula absolvição por insuficiência de provas quanto à mercancia ilícita. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo mesmo entendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, considerando o contexto de flagrante delito; (ii) analisar a suficiência de provas para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência admite a busca domiciliar sem mandado em caso de flagrante delito, desde que haja fundada suspeita, comprovada por circunstâncias concretas. No caso, a fuga do acusado e a entrada em residência alheia após abordagem policial caracterizam situação de flagrância, legitimando a busca.

5. A condenação está amparada nos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, corroborados por provas materiais (entorpecentes apreendidos e dinheiro trocado). A palavra dos agentes de segurança pública tem presunção de veracidade quando em consonância com os demais elementos probatórios, especialmente na ausência de indícios de má-fé.

6. A alegação de plantio de provas não se sustenta, pois não há evidências que corroborem tal versão, sendo insuficiente a mera afirmação da testemunha de defesa, que possui vínculo de amizade com o acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. É legal a busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando presente flagrante delito, caracterizado por fundada suspeita decorrente de fuga do agente e entrada em residência alheia. 2. A palavra de policiais é válida para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, AgRg no REsp 1771679/RS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Izaias dos Anjos Guia, contra a sentença editada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o apelante à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses
, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “c” do Código Penal.

Em suas razões recursais a defesa postula:
a)
nulidade absoluta da prova decorrente da irregularidade insanável da invasão de domicílio, sustentando que o ingresso dos policiais na residência ocorreu sem prévia autorização judicial ou consentimento da moradora;
b)
absolvição por ausência de provas da mercancia, defendendo que não existem elementos suficientes para comprovar a prática do tráfico de drogas (pág. 333/340-PDF).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória prolatada na origem (pág. 677/689-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O acusado Izaias dos Anjos Guia foi denunciado pelo cometimento do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“No dia 14 de outubro de 2021, por volta das 22h40min, na rua 27, bairro São João Del Rey, nesta cidade de Cuiabá-MT, (...) a VTR Gap 01, em rondas pela rua 27, no bairro São João Del Rey,
avistou o denunciado e o indivíduo Jean da Costa Silva, no momento em que o denunciado passava algo para as mãos de Jean
; ao avistarem a guarnição, Jean foragiu pulando o muro de uma residência, enquanto que o denunciado foragiu pela rua. Feito o acompanhamento foi abordado o denunciado, quando ele pulou um muro baixo de uma casa e deitou no chão para se esconder, sendo necessário fazer uso progressivo da força e técnicas de controle de submissão para realizar o algemamento e detê-lo. Perguntado aos moradores da residência se o denunciado residia no local, os mesmos informaram que não. Em seguida,
procedida a busca pessoal, foram localizadas 06 (seis) trouxinhas de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 441,50
(quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) em poder do denunciado. Ato contínuo, os agentes retornaram para a primeira residência, onde Jean havia entrado, e encontraram na porta do local um adolescente que reside na casa e informou aos policiais que Jean estava em seu quarto, deitado em sua cama, fingindo estar dormindo; então, permitida a entrada da equipe nesse imóvel, Jean foi localizado deitado na cama, com um cigarro na mão e fingindo dormir e,
procedida a revista pessoal em Jean, foi localizada em seu bolso 01 (uma) trouxinha de substância análoga a maconha
. O laudo pericial n.º 3.14.2020.79901-01, acostado às fls. 13/17- IP, concluiu que as 06 (seis) porções de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, sendo que 05 (cinco) porções estavam envoltas em pedaços de plástico, de cor branca, e 01 (uma) porção estava envolta em pedaço de plástico, de cor azul e todas fechadas por nó,
com massa de 23,83 g (vinte e três gramas e oitenta e três centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), (...)”
(pag. 279/280-PDF).

Encerrada a instrução processual, Izaias foi condenado conforme os termos da sentença (pág. 279/296-PDF), da qual recorre postulando o que segue:

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa visa a nulidade da busca domiciliar ante a ausência de justa causa ou autorização judicial na residência onde se encontrava o apelante. Justifica que
“...o apelante não pulou muro da residência, apenas entrou, pois se tratava de residência de seu amigo, sendo acompanhado, logo após pela polícia militar.”
(pag. 336-PDF).

O pedido não procede.

A jurisprudência dos tribunais superiores estabelece que a busca pessoal ou domiciliar sem mandado judicial exige a presença de uma fundada suspeita, a qual deve estar embasada em um juízo de probabilidade, descrito com precisão e justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.

Essa suspeita deve evidenciar a urgência da diligência. A legalidade da busca é muitas vezes analisada caso a caso, considerando as circunstâncias específicas que motivaram a ação policial.

In casu
, a prisão do recorrente se concretizou após os policiais observarem o acusado, em comportamento suspeito, entregar um objeto a uma terceira pessoa. Ao notarem a presença da viatura, ambos fugiram, vindo o acusado a pular o muro de uma residência escondendo-se nela.

Feita a detenção do réu, em busca pessoal foi apreendido R$ 441,50 em notas trocadas e seis porções de substância análoga à maconha.

A propósito, a nulidade foi afastada por ocasião da sentença pelo juízo originário, que assim decidiu
verbis:

“além de caracterizar flagrante delito, a entrada no domicílio de terceiro se deu em situação na qual o acusado, sem qualquer vínculo com o imóvel, invadiu a residência para tentar evadir-se da abordagem policial.

Neste ponto, é relevante destacar que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio é um direito assegurado ao legítimo ocupante do imóvel. Não cabe, portanto, ao réu Isaias, que utilizou a propriedade de terceiros como esconderijo momentâneo, invocar esse direito.

Ainda, no decorrer da abordagem, a busca pessoal realizada no acusado resultou na apreensão de R$ 441,50 em notas trocadas e seis porções de substância análoga à maconha. Esses elementos corroboram a suspeita inicial de envolvimento em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, evidenciando a legalidade da ação policial e a obtenção lícita das provas.

Isto posto, cumpre destacar também que apesar da garantia da inviolabilidade do domicílio ser regra, há constitucionalmente excepcionalidade quando houver flagrante delito, como é o caso em tela e não engloba domicílios de terceiros.

Desse modo, entendo que não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar, pois de acordo com as circunstâncias do caso, tem-se que os policiais agiram com acerto ao realizar a busca, visto que estavam a cumprir com o seu dever legal de agir no combate e repressão de crimes.”
(Sentença–pág. 283-PDF).

A decisão que rejeitou o pedido de nulidade da busca domiciliar está alicerçada nas provas dos autos, pelos testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

JHONI ARAUJO CAMPOS DIAS, em juízo, relatou que:
“(...)
Que nós estávamos fazendo patrulhamento no bairro e avistamos dois indivíduos; Que um estava passando algo para o outro
, que quando eles viram a viatura eles
saíram correndo;
Que um saiu correndo pulando o muro e outro
saiu correndo em uma rua, depois entrou em uma casa
(...);
Que a equipe conseguiu fazer a abordagem no indivíduo e foi encontrado com ele droga
;
Que foi perguntando para o dono da casa onde ele pulou, se ele morava lá, o responsável respondeu que não
(...); Que fomos até o local onde vimos os dois, conversamos com um rapaz que estava na casa; Que ele disse que tinha uma pessoa lá dentro que tinha entrado dentro da casa dele e estava se escondendo lá; Que fizemos a abordagem no outro rapaz (...); Que um deles era usuário e o outro estava vendendo (...)”.
(pág. 285-PDF).

O Policial DAVID ARAUJO CAMPOS DIAS, também em juízo relatou que ao se aproximação com a viatura, os indivíduos correram; que o réu pulou o muro e se escondeu atrás dele, verbis:

“Que eu me recordo que ele fugiu da guarnição na rua;
Que ele pulou um muro baixo de uma casa, então adentramos; Que ele estava escondido atrás do muro
;
Que o dono da casa disse que ele não morava lá (...); Que foi encontrado droga com ele
, mas não me recordo a quantidade e nem o tipo da droga.”
(pag. 285-PDF).

No mesmo sentido, corroborando com os demais testemunhos, o policial RAFAEL BENEDITO DE SIQUEIRA, em juízo, relatou:

“(...) Que eu integrava o grupo de apoio, nós fazíamos rondas pelos locais mais recorrentes de tráfico de drogas (...); Que a Rua 27 é muito conhecida pelo comércio ilegal (...); Que essa ocorrência eu me lembro muito bem (...),
porque um dos envolvidos entrou na residência de uma outra pessoa, ele correu da guarnição e entrou em uma casa de muro baixo
;
Que ele adentrou na casa e conseguimos abordar dentro da residência
, o morador disse que ele não resida no local (...);
Que localizamos com ele (Izaias) entorpecentes;
Que o Jean ele pulou na casa que já foi alvo de ocorrência de tráfico de drogas várias vezes (...); Que o morador da casa disse que o Jean tinha entrado lá correndo (...); Que ele dizia que estava dormindo com um cigarro na mão (...); Que com o Jean também encontramos droga (...); Que eram várias porções (...); Que a droga e as notas em dinheiro estavam no bolso; Que quando ele pulou o muro, ele deixou cair algumas notas do dinheiro no chão, antes de entrar na casa (...); Que o Jean estava com pouco entorpecente e o cigarro na mão; Que a característica da droga encontrada com o Jean era a mesma da droga encontrada com o Izaias (...)”

Não vejo ilegalidade na busca domiciliar realizada, porquanto a fundada suspeita encontra-se evidenciada na atitude do acusado que, ao ser surpreendido pelos policiais em rua pública, passando algo para um terceiro, o que foi visualizado pelos policiais, correu e pulou o muro de uma casa.

Desse modo, o desencadeamento da busca domiciliar se deu em um contexto que levou a fundadas suspeitas, que se concretizaram com a atuação da polícia.

Nesse sentido já decidiu esta Quarta Câmara Criminal:

(TJMT)
“Não há ilegalidade na busca domiciliar, ainda que sem mandado, pois estavam presentes fundadas razões indicando flagrante delito, justificadas pelas circunstâncias concretas e informações prévias obtidas pela Polícia Militar, inclusive depoimentos apontando o paciente como envolvido na prática criminosa, em conformidade com o entendimento do STF (RE n. 603.616/RO, Tema 280).”
(N.U 1001794-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

(TJMT)
“A busca domiciliar afigura-se legítima, pois precedida da situação flagrancial em que o apelante se encontrava, o qual, ao avistar os policiais, dispensou sacola contendo maconha e invólucros de pasta-base de cocaína, correndo para o interior da sua residência, levantando fundada suspeita de que estivesse na posse de mais objetos relacionados ao tráfico.”

(N.U 1001727-68.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025).

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

O réu busca a absolvição da prática do crime de tráfico de drogas sustentando, em síntese, que
“Não existem provas suficientes de que o apelante tenha praticado o crime narrado na denúncia, a não ser os isolados depoimentos policiais, que por si só, não justifica uma sentença condenatória..”
(pag. 341-PDF).

O pedido também não merece provimento
. Vejamos.

A materialidade ressai nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (pág. 6-PDF); Boletim de Ocorrência (pág. 9/11-PDF); Termo de Exibição e Apreensão das drogas (pág. 15-PDF) e Laudo Pericial (20/21-PDF).

A autoria no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste.

Os policiais JHONI ARAUJO, DAVID e RAFAEL, conforme acima apontado, relataram em juízo que, avistaram o acusado passando algo para terceira pessoa que, ao verem a guarnição policial ambos fugiram do local, sendo que o apelante IZAIAS pulou um muro e se escondeu em uma residência, da qual não era proprietário. Que ao ser abordado com ele foi encontrada a droga.

Com o réu ainda foi encontrada a quantia de R$441,50 (quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

O acusado, na fase investigativa
, acompanhado de sua advogada, Dra. ANA GABRIELA LIMA PEREIRA, usou seu direito constitucional de permanecer calado (pág. 28-PDF).

Em juízo o réu negou os fatos, que o dinheiro com ele encontrado era fruto de seu trabalho, que ia pagar o aluguel, que a droga não era dele, que os policiais apareceram com ela:

“(...) Que eu sou piscineiro e trabalho durante três horas de entregador na farmácia do Tijucal (...); Que eu ganho dois salários (...); Que eu fumo maconha até hoje (...); Que nesse dia eu estava passando, eu estava vindo na casa da minha irmã; Que era mora no final da rua; Que eu sai de lá e virei a esquina para ir para casa da Lindalva, que o filho dela é meu amigo; Que na hora que eu fui virando para ir para casa dela eles viraram no linhão (...); Que eles vieram devagarzinho e eu andando; Que eu entrei na casa e na hora que eu sentei no sofá para conversar e eu pedi para ela chamar o filho dela, eles pararam lá na frente (...); Que eles pararam na porta e mandaram eu sair (...); Que eu sai e eles me abordaram (...); Que não acharam nada comigo, só o meu dinheiro do aluguel que eu tinha recebido do serviço (...); Que eles falaram que iam me levar para a Delegacia para checar (...); Que eles encostaram a viatura, entraram dentro da casa, começaram a bater em um rapaz dentro da casa (...); Que o policial vinha na viatura e falava para mim assumir que tinha comprado droga ali, porque assim eu iria sair como usuário e o rapaz que estava lá como traficante (...); Que então eles nos levaram para o CISC, eles apareceram com essas drogas lá e eu nem sabia que droga que era; Que eu falei com minha advogada lá que eu nem sabia que droga era (...); Que a denúncia não é verdadeira (...); Que eu nuca vi esses policiais na minha vida (...); Que eu contei tudo para o Delegado (...); Que os policiais colocam o que querem lá no CISC e entregam para o Delegado (...)”.
(pág. 286/287-PDF).

Nos autos ainda foi ouvida a testemunha LINDALVA MARIA TEREZA DA SILVA, descompromissada em dizer a verdade declarou perante o juízo que
“...(...) Que eu sou amiga do Izaias, eu tenho interesse no processo, ele é muito amigo do meu filho e da gente; Que eu quero testemunhar a favor dele; Que eu vi os acontecimentos; Que os policiais pegaram ele dentro da minha casa (...); Que na minha casa não tem portão, ele sempre vem na minha casa porque ele é amigo do Júlio; Que o policial entrou aqui dentro, abordou e tirou ele para fora; Que o policial começou a dar uns tapas nele (...); Que eu ouvi a policia falando que ia “arrumar para ele”, ou seja, colocar entorpecente nele (...); Que sempre que o Izaias vem aqui ele vem para usar droga com o meu filho (...); Que ele trabalha de piscineiro e entregador de farmácia (...); Que ele vem aqui em casa direto, eu não acredito que ele tenha vindo aqui para fugir da polícia; Que ele vem aqui todos os dias a noite (...); Quem recebeu ele (Izaias) em casa foi o meu filho; Que a polícia não encontrou droga com ele; Que eu vi a hora que polícia revistou ele e não acharam nada (...)”.
(pág. 286-PDF).

Pelas provas colhidas nos autos e da diante da dinâmica dos fatos,
não há como concluir pela sua absolvição do acusado IZAIAS.

As circunstâncias em que se deram sua prisão em flagrante, de acordo com os testemunhos policiais, são fatores que comprovam a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

A versão apresentada pelo apelante IZAIAS
, negando a prática do tráfico de drogas, apontando que os policiais teriam plantado a droga não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais, porquanto não há qualquer motivo para duvidar das palavras dos agentes ou que eles tivessem qualquer intenção ou motivo para incriminar o acusado. O próprio réu em seu interrogatório confirma não conhecer os policiais.

O acusado diz trabalhar e que o dinheiro era fruto de seu trabalho lícito, contudo não fez qualquer prova de sua alegação.

Quanto à validade dos depoimentos de policiais, segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:
“...os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.”
(STJ - AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

Nesse tocante, não há razão para desqualificar as palavras dos agentes da polícia, mesmo porque, é sabido, também, que na maioria dos casos, o tráfico praticado apenas é presenciado por outros usuários ou pela polícia.

E, nesse ponto é sempre bom lembrar:
“Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”
(RT 616/286-7).

Nesse esteio, depoimentos de policiais merecem crédito, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova). O acusado sim tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio nemo tenetur se detegere, que garante a não auto-incriminação.

Ademais, não há indícios acerca da má fé dos agentes policiais, ônus da defesa conforme prevê o art. 156 do CPP e, acerca de necessidade de comprovação da versão apresentada, ensina EUGÊNIO PACELLI e DAMÁSIO JESUS:

“Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de culpabilidade, haverá uma ampliação do objeto do processo, atribuída, exclusivamente, como regra, a ela (defesa).”
(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 343).

“Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria [...] Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396-A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade.”
(JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 186).

Por fim, apenas a título de argumentação
, quanto à testemunha LINDALVA, como bem observada pelo juízo sentenciante:
“...ela apresenta evidente interesse pessoal no desfecho do processo, conforme ela própria informou ao declarar sua amizade e proximidade com o réu e sua família, o que compromete sua imparcialidade e neutralidade no relato dos fatos. Sua declaração sugere uma motivação para proteger o acusado, especialmente ao afirmar que ele foi vítima de abuso policial, sem, contudo, apresentar indícios objetivos ou provas materiais que corroborem suas alegações. A afirmação de que os policiais “plantaram” as drogas configura uma acusação grave e desacompanhada de evidências concretas.”
(pág. 287-PDF).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de IZAIAS DOS ANJOS GUIA, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025